Tribunal: CARF
Processo: 10880.915915/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.915915/2012-59
ACÓRDÃO
3101-004.297 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CBPO ENGENHARIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 16/10/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DEVIDAMENTE COMPROVADO.
CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação, compete ao contribuinte o ônus de
demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373,
I, do Código de Processo Civil.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. RESP 1.149.022/SP – STJ.
REGIME DE RECURSO REPETITIVO.
Tributos sujeitos a lançamento por homologação, regularmente declarados
pelo contribuinte e pagos fora do prazo de vencimento, não configuram
denúncia espontânea, ainda que o recolhimento ocorra antes de qualquer
procedimento fiscal. A declaração do débito torna o crédito exigível de
imediato, dispensando a constituição formal pelo Fisco, razão pela qual não
há exclusão da multa moratória. A apresentação de DCTF retificadora com
redução do valor do tributo devido não aperfeiçoa o instituto da denúncia
espontânea nem afasta a penalidade aplicável.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.297 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915915/2012-59
2
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan
Gomes Rego e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada. E, por bem descrever os fatos, transcrevo o
seguinte trecho relatório da DRJ:
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em
face da homologação parcial da Dcomp de no 25332.19519.241109.1.3.04-6651,
nos termos do despacho decisório emitido em 01/03/2012 pela DERAT de São Paulo
(rastreamento de n° 019158527).
Na referida Dcomp, a contribuinte indicou um crédito de R$ 112.430,39, referente
ao DARF de valor total de R$ 282..854,30, recolhido em 20/10/2008, de Cofins,
2172, do período de apuração encerrado em 30/09/2008.
Segundo o despacho decisório recorrido, a compensação não foi homologada
porque o DARF indicado como crédito estava totalmente utilizado:
 R$ 54.295,32 na Dcomp de n.° 39543.43400.151009.1.3.04-0081;
 R$ 116.128,59 na Dcomp de n.° 40741.92791.261009.1.7.04- 0602;
 R$ 100.255,62 para extinguir débito de mesmo tributo e período de apuração,
conforme informações da DCTF.
Em decorrência, restou um crédito à interessada no valor de R$ 12.174,77, que foi
integralmente utilizado para a homologação parcial da Dcomp em epígrafe, com
base no art. 165 e 170 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) e art. 74 da
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Cientificada
em
16/03/2012,
a
contribuinte
interpôs
manifestação
de
inconformidade em 16/04/2012, alegando, em síntese, o seguinte.
Inicialmente, no tópico "Da superficialidade da instrução probatória - Ferimento ao
princípio da Verdade Material", diz que o Despacho Decisório está eivado de
nulidade, em razão de a RFB não ter procedido a todas as diligências para apurar se
de fato o valor do indébito tributário pleiteado era indevido. Aduz que a fiscalização
deve obediência aos princípios da motivação e da legalidade, razão pela qual não
poderia desconsiderar o direito reclamado sem fazer uma análise de toda a
documentação contábil e fiscal. Alega que a RFB tem o dever de investigar a
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.297 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915915/2012-59
3
verdade, não podendo se fiar somente nos sistemas eletrônicos de informações.
Argumenta que é necessário que as irregularidades encontradas estejam atreladas
ao princípio da verdade material. Reclama que não foi intimada a comprovar a
existência do crédito informado na Dcomp e prestar esclarecimentos para evitar a
cobrança do tributo não compensado.
No tópico "Da efetiva existência do crédito utilizado na compensação", esclarece
que identificou que havia cometido equívocos na apuração da Cofins cumulativa
para o aludido período e que, consequentemente, havia prestado informações
equivocadas na DCTF e no Dacon. Informa que efetuou uma nova apuração do
tributo e que os valores de receitas corretos estão devidamente registrados no
balancete (doc. 03) do mês.
Ressalta que a memória de cálculo e o balancete anexados aos autos demonstram
que o valor da contribuição devida foi apurada em consonância com as receitas
contabilizadas no período e com a legislação vigente.
Explica que procedeu à retificação do Dacon e da DCTF, acertando os valores
incorretamente informados.
Relata que a DCTF apresenta a quitação da Cofins devida por meio de diversos
recolhimentos, conforme quadro abaixo:

Entende que restou demonstrado que o indébito tributário tem o valor total de R$
525.823,12, que foi assim utilizado:
(i) R$ 79.464,54 utilizado na Dcomp n° 37815.88113.211009.1.3.04-6806;
(ii) R$ 163.504,28 na Dcomp n° 04919.34743.241109.1.3.04-1051;
(iii)
R$
282.854,30
nas
Dcomp
n°
25332.19519.241109.1.3.04-6651,
39543.43400.151009.1.3.04-0081 e 40741.92791.261009.1.7.04-0602.
Ressalta que as retificações das declarações pertinentes (DCTF e Dacon) foram
efetuadas antes da prolação do despacho decisório, conforme demonstram os
recibos de entrega das declarações.
Requer a homologação da compensação.”
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.297 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915915/2012-59
4
Em julgamento, a DRJ julgou inteiramente improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada, em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 16/10/2008
MULTA DE MORA. PAGAMENTO EM ATRASO.
Os tributos devidos e não pagos nos prazos previstos na legislação serão acrescidos
de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso, a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo previsto
para o pagamento do tributo até o dia em que ocorrer o seu pagamento, ficando
limitada a vinte por cento.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO VINCULADO A DÉBITO
CONFESSADO.
Correto o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o DARF informado como
origem do crédito estava integral e validamente alocado para a quitação de débito
confessado.
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Somente são nulos os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente
ou com cerceamento do direito de defesa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Irresignada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário, conforme o seguinte
tópico recursal:
 DO MÉRITO – Da Ocorrência de Denúncia Espontânea pela Transmissão de
Declaração de Compensação – Necessidade de Aplicação dos Benefícios do
Artigo 138 do CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual merece ser conhecido.

Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.297 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915915/2012-59
5
A Recorrente se insurge contra decisão que não homologou a Declaração de
Compensação (DCOMP) apresentada, por meio da qual buscava utilizar crédito de Cofins no
montante de R$ 282.854,30, decorrente — segundo sustenta — de pagamento indevido ou a
maior desse tributo. Afirma que o valor creditado tem origem em equívocos materiais ocorridos
no preenchimento de suas obrigações acessórias (notadamente DCTF e DACON), os quais teriam
gerado a indicação incorreta de débitos e, por consequência, pagamento superior ao efetivamente
devido.
Defende, assim, que a existência de erro de fato nas declarações não pode ser
utilizada como fundamento para afastar o direito creditório, sobretudo porque a retificação das
declarações fiscais foi promovida com o intuito de refletir a realidade tributária e corrigir
inconsistências sem repercussão dolosa.
Ademais, a Recorrente invoca a aplicação do instituto da denúncia espontânea,
esclarecendo que alguns dos pagamentos realizados em atraso, que poderia ser objeto de multa
de mora, teriam sido efetuados antes de qualquer ação fiscal que configurasse início de
procedimento de ofício e, por isso, efetuou o pagamento sem a multa de mora de 20%.
Vale a leitura dos seguintes trechos do Recurso Voluntário:
“8. Ocorre que, posteriormente, a Recorrente identificou que havia cometido
equívocos na apuração de Cofins no regime cumulativo para o aludido período e
que, consequentemente, também havia prestado informações equivocadas nas
obrigações acessórias (DCTF e DACON).
9. Assim, a Recorrente efetuou a reapuração desse tributo, obtendo uma Cofins
devida no montante de R$ 2.529.970,19 (regime cumulativo). Para que não restem
dúvidas acerca dessa correta apuração da Cofins, a Recorrente demonstra abaixo,
de forma detalhada, a memória de cálculo da Cofins, isto é, todas as receitas
registradas no balancete (fls. 47-162), referente ao mês de setembro de 2008, que
compõe a base de cálculo da Cofins:

10. Conforme se observa da memória de cálculo da Cofins e do balancete anexado, a
Cofins referente ao mês de setembro de 2008 foi apurada em consonância com as
receitas contabilizadas no período e com a legislação vigente à época, resultando no
montante de R$ 2.529.970,19.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.297 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915915/2012-59
6
11. Uma vez tendo sido apurado o montante correto da Cofins devida, a Recorrente
procedeu à retificação da DACON e da DCTF (fls. 164- 186), para que em ambos os
documentos constasse o valor descrito acima (isto é, Cofins devida no montante de
R$ 2.529.970,19).
12. Ainda, a Recorrente informou na DCTF (fl. 188) ter efetuado a quitação da Cofins
devida naquele mês por meio de diversas guias de recolhimento, conforme se
verifica no quadro abaixo:

13. Ocorre que, em virtude dos equívocos cometidos na apuração da Cofins, a
Recorrente acabou efetuando recolhimentos a maior a título dessa contribuição. A
fim de facilitar o entendimento, a Recorrente elaborou a anexa planilha, também
abaixo reproduzida, na qual estão demonstrados todos os recolhimentos de Cofins
efetuados no período (DARF – fl. 190-198) e os respectivos débitos quitados por
meio desses recolhimentos (débitos identificados na fl. 188), de modo a possibilitar a
plena identificação do direito creditório. Confira-se:

14. Como se nota facilmente da planilha acima, a Recorrente recolheu o montante
de R$ 3.055.793,31 a título de Cofins. Entretanto, levando em consideração a Cofins
efetivamente devida no mês, no montante de R$ 2.529.970,19, conclui-se que houve
recolhimento indevido (a maior) no montante de R$ 525.823,12.
15. Diante desse montante de Cofins recolhido de forma indevida, a Recorrente
apurou crédito a compensar, o que fez nos seguintes moldes:
(i) Compensação de R$ 282.854,30: trata-se de crédito de Cofins compensado nas
DCOMP no 25332.19519.241109.1.3.04-6651 (valor original crédito de R$
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.297 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915915/2012-59
7
112.430,39 - objeto do presente processo), 39543.43400.151009.1.3.04-0081 (valor
original crédito de R$ 54.295,32) e 40741.92791.261009.1.7.04-0602 (valor original
crédito de R$ 116.128,59), oriundo do recolhimento indevido no montante de R$
282.854,30 (fl. 200);
(ii) Compensação de R$ 163.504,28: trata-se de crédito de Cofins compensado na
DCOMP
no
04919.34743.241109.1.3.04-1051
(fls.
202-206),
oriundo
do
recolhimento indevido no montante de R$ 163.504,28 (fl. 208); e
(iii) Compensação de R$ 79.464,54: trata-se de crédito de Cofins compensado na
DCOMP no 37815.88113.211009.1.3.04-6806 (fls. 210- 215), oriundo do
recolhimento no montante de R$ 89.464,54 (fl. 217). Vale dizer que R$ 10.000,00 do
montante total desse DARF de R$ 89.464,54 foi consumido para quitar parte da
Cofins realmente devida no mês de setembro (no montante total de R$
2.529.970,19, conforme se observa no quadro colacionado acima), motivo pelo qual
a Recorrente apenas procedeu à compensação do montante de R$ 79.464,54.
16. Com efeito, efetuando-se a soma dos valores compensados (R$ 282.854,30, R$
163.504,28 e R$ 79.464,54) chega-se ao montante de R$ 525.823,12, que
corresponde ao exato montante do crédito de Cofins originado a partir dos
recolhimentos indevidos de Cofins para o período de setembro de 2008, conforme
apontado anteriormente.
17. Dessa forma, forçoso concluir no sentido de que a presente DCOMP efetuada
pela Recorrente no montante de R$ 125.078,81 (crédito original de R$ 112.430,59),
bem como as DCOMP 39543.43400.151009.1.3.04-0081 (crédito original de R$
54.295,32) e 40741.92791.261009.1.7.04-0602 (crédito original de R$ 116.128,59),
são perfeitamente legítimas, uma vez que decorrem de crédito de Cofins recolhidos
de forma indevida, no montante de R$ 282.854,30.
18. Contudo, conforme mencionado acima, ao analisar o crédito de Cofins relativo a
setembro de 2008, no valor de R$ 125.078,81 (crédito original de R$ 112.430,59), a
D. Fiscalização reconheceu parcialmente o valor de R$ 12.174,77.”
Entretanto, a DRJ entendeu da seguinte forma:
“Como se demonstra, numa análise global do três DARF, a contribuinte pleiteou nas
5 Dcomp um total de R$ 525.823,12, tendo lhe sido deferido o montante de R$
336.102,96, ou seja, lhe foi indeferido o valor de R$ 189.720,16, exclusivamente
pelo fato de ter feito o pagamento de R$ 1.157.482,33 em atraso, mas sem o
recolhimento da multa moratória.
Quanto aos outros R$ 10.000,00, conforme quadro constante da manifestação de
inconformidade e reproduzido no relatório deste voto, a contribuinte acreditava que
eles haviam sido extintos pelo pagamento de R$ 89.464,54. Todavia, por um lapso
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.297 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915915/2012-59
8
seu, isto não se confirmou, pois a informação que consta da DCTF ativa é de que o
DARF tem valor de R$ 10.000,00, que não existe. Este valor foi retirado pelo sistema,
em função do erro da interessada, do pagamento de R$ 163.504,28, única razão
pela qual este valor não foi deferido totalmente à manifestante. Os demais R$
189.720,16 de saldo devedor foi utilizado pelo Sief Fiscel do pagamento de R$
89.464,54, informado na Dcomp que ora se analisa, e do DARF de R$ 282.854.30,
conforme informações do quadro acima.
Quanto a este último DARF, informado na Dcomp em lide, conforme demonstrado,
foi utilizado o valor de R$ 100.255,62 para extinguir o débito de Cofins, restando-lhe
o saldo credor de R$ 182.598,68, que foi utilizado nas três Dcomp vinculadas ao
pagamento, conforme informado no Despacho Decisório recorrido, nos seguintes
termos:
 R$ 54.295,32 na Dcomp de n.° 39543.43400.151009.1.3.04-0081;
 R$ 116.128,59 na Dcomp de n.° 40741.92791.261009.1.7.04- 0602;
 R$ 12.174,77 na Dcomp de n.° 25332.19519.241109.1.3.04-6651, em análise, que,
assim, foi homologada parcialmente.
Em síntese, não há reparo algum a se fazer no Despacho Decisório, uma vez que a
análise do direito creditório foi realizada com base na última DCTF apresentada e o
indeferimento do pleito ocorreu exclusivamente pelo fato de o pagamento de R$
1.157.482,33 ter sido feito em atraso e sem o recolhimento da multa moratória
devida.” (meus grifos)
Passo à análise, quanto às alegações de denúncia espontânea:
No seu Recurso Voluntário, a Recorrente esclarece que o pagamento de Cofins no
valor de R$ 1.157.482,33 — embora realizado em atraso — foi quitado de forma espontânea, em
22/12/2008, antes de qualquer procedimento fiscal, fazendo incidir o benefício da denúncia
espontânea previsto no artigo 138, do Código Tributário Nacional.
Por essa razão, afirma que não poderia ter sido exigida multa de mora, a qual,
segundo argumenta, reduziu indevidamente o montante do crédito reconhecido. Ressalta, ainda,
que a própria DRJ reconheceu a data do recolhimento e que as declarações DACON (04/08/2009 –
fls. 164) e DCTF (11/01/2011 – fls. 165) foram apresentadas posteriormente, sem afetar a
espontaneidade do pagamento.
Neste sentido, confira-se o comprovante de arrecadação:
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.297 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915915/2012-59
9

Observa-se a data da transmissão da DACON retificadora do período:

E o valor constante de COFINS a pagar, na mesma declaração, já ajustado do
montante de R$ 2.259.970,19:

Verifica-se também na DCTF retificadora do período:
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.297 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915915/2012-59
10

Sobre a denúncia espontânea, a DRJ avaliou e decidiu da seguinte forma:
“Pois bem, a respeito do pagamento em atraso, ressalte-se que ele não cumpre os
requisitos da denúncia espontânea, razão pela qual incide a multa moratória de
20%, ou seja, o valor de R$ 231.496,46. Sobre a denúncia espontânea, a
Coordenação Geral de Tributação - Cosit - editou a Nota Técnica Cosit n° 19, de 12
de junho de 2012, que, analisando o alcance do instituto, concluiu e orientou assim:
Em conseqüência, conclui-se:
a) pelo cancelamento da Nota Técnica Cosit no 1, de 18 de janeiro de 2012;
b) que se considera ocorrida a denúncia espontânea, para fins de aplicação
do artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
b1) quando o sujeito passivo confessa a infração, inclusive mediante a sua
declaração em DCTF, e até este momento extingue a sua exigibilidade com o
pagamento, nos termos do Ato Declaratório PGFN no 4, de 20 de dezembro
de 2011;
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.297 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915915/2012-59
11
b2) quando o contribuinte declara a menor o valor que seria devido e paga
integralmente o débito declarado, e depois retifica a declaração para maior,
quitando-o, nos termos do Ato Declaratório PGFN no 8, de 20 de dezembro
de 2011;
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração
ou outro ato que dê conhecimento da infração confessada;
c2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o valor
declarado
e
posteriormente
retifica
a
declaração,
pagando
concomitantemente todo o débito confessado;
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante
apresentação de Dcomp;
c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo;
d) que os eventuais pedidos de revisão de lançamento, restituição e/ou
compensação dos créditos já constituídos nas situações do item “b” acima
devem ser analisados com base no entendimento exarado nos Atos
Declaratórios PGFN nos 4 e 8, de 2011.
Por tal razão, nos termos do art. 61 da Lei n.° 9.430/96, sobre o débito acima
identificado incide a multa moratória de 20%, in verbis:
(...)
Por sua vez, os juros foram corretamente calculados pela interessada, no percentual
de 2,02%, que, incidindo sobre o valor do débito, resulta no valor de R$ 23.381,14,
conforme informado no DARF.
Neste contexto, a contribuinte recolheu o valor de R$ 1.180,863,47 (principal +
juros), ficando devedora, pelo método da imputação proporcional, legalmente
previsto, do montante de R$ 189.720,16, conforme o seguinte demonstrativo:”
(grifos do original)
Teria, assim, restado demonstrado nos autos que o pagamento de Cofins no valor
de R$ 1.157.482,33 foi realizado em 22/12/2008, ou seja, antes da apresentação das declarações
DACON retificadora (04/08/2009) e DCTF retificadora (11/01/2011). Assim, o pagamento do
tributo seria espontâneo e anterior a qualquer procedimento fiscal, preenchendo os pressupostos
previstos no artigo 138, do Código Tributário Nacional, para o aperfeiçoamento da denúncia
espontânea, o que afasta a exigibilidade da multa moratória de 20%.
Confira-se o que dispõe a referida norma:
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.297 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915915/2012-59
12
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se fôr o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração.”
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o REsp n.° 1.149.022/SP,
em regime de Recurso Repetitivo, fixou que há denúncia espontânea quanto o contribuinte, em
tributos sujeitos a lançamento por homologação, declara parcialmente o débito, paga
integralmente o valor declarado e, antes de qualquer procedimento fiscal, paga essa diferença de
imediato e apresenta retificação reconhecendo diferença a maior devida de tributos. Nessa
situação, seria devida a exclusão da multa moratória de 20%.
Confira-se a ementa do julgado:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
PARCIAL
DE
DÉBITO
TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO
DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira
Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.297 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915915/2012-59
13
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito
tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão
pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
(fls. 127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em
atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não
houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão
de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia
espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.” (meus grifos)
Assim, no presente caso, se impõe o cumprimento do referido julgado, em regime
de Recursos Repetitivos, observando-se, ainda, o que determina o artigo 99, do Regimento Interno
do CARF (Portaria MF n.° 1.634/2023):
“Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.” (meus grifos)
No caso concreto, não há elementos que indiquem pagamento anterior à
declaração do débito. Ao contrário, a própria Recorrente reconhece que realizou a apuração da
contribuição devida e efetuou os recolhimentos correspondentes, totalizando R$ 3.055.793,31.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.297 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915915/2012-59
14
Ademais, ao se manifestar sobre as retificações, afirma que o valor inicialmente declarado foi
posteriormente ajustado para refletir o montante que entende correto, no montante de R$
2.529.970,19, conforme exposto em sua Manifestação de Inconformidade.
A Recorrente destaca que as retificações das declarações pertinentes (DCTF e
DACON) teriam sido realizadas antes da análise da DCOMP, entretanto, a denúncia espontânea
não é avaliada com base na análise da DCOMP. O que tem que acontecer é o pagamento do DARF
antes da retificação da DCTF para aumentar o valor do tributo devido.
A contrario sensu, ao retificar a DCTF para reduzir o valor devido, evidencia-se que o
débito já havia sido previamente declarado. Além disso, o recolhimento de R$ 1.180.863,47
realizado em 22/12/2008 ocorreu após o prazo de vencimento do tributo devido, que se deu em
20/10/2008.
Considerando, assim, que o objeto dos autos é crédito pretendido pela Recorrente,
recai sobre ela o ônus de comprovar que o pagamento antecedeu a entrega da DCTF original, nos
termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.
Ante o todo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 308
DF CARF MF
Original